Tribunal: TCU
Processo: 015.388/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONSULTA. Consulta acerca da extensão da responsabilidade do Ordenador de Despesas em relação às unidades descentralizadas, especialmente no que concerne à autorização de despesas e ao ateste dos serviços prestados.

Inteiro teor:
Acórdão 1689/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de consulta formulada pelo Sr. Hilton Xavier de Araújo, Superintendente Federal da Agricultura e Pecuária no Estado de Roraima (SFA-RR/Mapa), acerca de orientações sobre responsabilidade de ordenador de despesas no pagamento de serviços prestados para as unidades descentralizadas; Considerando que o consulente não figura no rol taxativo de legitimados, previsto no art. 264 do Regimento Interno do TCU; Considerando, ainda, que o questionamento formulado pelo consulente diz respeito a caso concreto, ao revés do disposto no art. 264, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; dar ciência desta deliberação ao consulente; e arquivar o seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 015.388/2024-7 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.